Tribunal: TJSP
Processo: 9000486-09.2007.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1999 e 2000 – Prestação de assistência técnica em operações intercompanhia – Laudo pericial e notas fiscais comprovando que as atividades foram realizadas em Barueri e não São Paulo - Lançamentos por arbitramento – Inexigibilidade dos autos de infração nos 06427479-9, no 06427483-7, 06427491-8, 06427484-5 e

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1999 e 2000 – Prestação de assistência técnica em operações intercompanhia – Laudo pericial e notas fiscais comprovando que as atividades foram realizadas em Barueri e não São Paulo - Lançamentos por arbitramento – Inexigibilidade dos autos de infração nos 06427479-9, no 06427483-7, 06427491-8, 06427484-5 e 06427494-2 - Recurso desprovido.